Tribunal: TJSP
Processo: 1500119-62.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500119-62.2019.8.26.0569, da Comarca de Boituva, em que é apelante/apelado RONALDO
DIAS DE ARAUJO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos, com determinação para apreciação, na origem, do pleito de restituição de bem
formulado pelo sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
2
Apelação Criminal n. 1500119-62.2019.8.26.0569
Comarca de Boituva 1a Vara
Apelantes/Apelados: Ronaldo Dias de Araújo e Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.974
EMENTA: Tráfico de drogas. Apreensão de 230 porções de
cocaína (57,31g), além de certa quantia de dinheiro e petrechos.
Sentença procedente à acusação.
Recurso da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta
tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos. Descabimento. Acervo
probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a
traficância.
Apelo ministerial. Pleito de modificação do regime prisional para
o mais severo. Inadmissibilidade. Concessão do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 remanesceu incontroversa.
Crime não hediondo. Tema repetitivo 600, STJ. Gravidade
abstrata não pode ser considerada para tal fim. Pelos mesmos
fundamentos, mantém-se a substituição da sanção corporal por
alternativas.
Restituição de bem. Pleito que deve ser analisado na origem, sob
pena de supressão de instância.
Recursos desprovidos, com determinação.
Cuida-se de recursos de apelação, interpostos pelo
sentenciado e pelo representante do 'Parquet', contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
3
que condenou Ronaldo Dias de Araújo a 1 ano e 8 meses de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento
de 166 dias-multa, substituída a sanção corporal por duas restritivas
de direitos, por conta de violar o disposto no art. 33, 'caput', da Lei
no 11.343/2016 (fls. 281/286). Está solto.
O Ministério Público, sustentando que o delito é
hediondo, pleiteia a fixação do regime fechado e o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por alternativas (fls.
294/302).
Por sua vez, o acusado alega que a condenação se baseou
unicamente na palavra dos agentes públicos, não tendo a prova
demonstrado o dolo e a prática de atos denotadores do nefasto
comércio. Assim, pugna pela absolvição ou desclassificação para o
crime previsto no art. 28, 'caput', da Lei de Tóxicos (fls. 437/443).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
4
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo
ministerial (fls. 418/422, 448/451 e 455/465).
O feito em tela diz respeito a 140 invólucros contendo
cocaína, além de 90 pinos da mesma substância espúria, com
massas líquidas de 22,83g e 34,48g.
É o relatório.
Voto n. 45.974
Consta da exordial que, no dia 22 de fevereiro de 2019,
por volta das 14h45min, na Rua Belarmina Maria Prestes, no 60, na
cidade de Iperó, na comarca de Boituva, o acusado tinha em
depósito, para fins de tráfico, 257g de cocaína, acondicionados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
5
230 invólucros de plástico, substância entorpecente que determina
dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar
para tanto (fls. 70/72).
O auto de exibição e os laudos de constatação e definitivo
químico-toxicológico fazem referência, ao lado dos 230 pinos de
cocaína, a 1 porção de maconha, com peso líquido de 1,14g (vide
fls. 11/13, 14/15 e 201/203), mas tal entorpecente não foi descrito
na denúncia.
Embora esse estupefaciente não tenha constado na inicial,
fato é que a apreensão das diversas porções de cocaína e dos
demais petrechos é suficiente para concluir a destinação mercantil,
cf. será exposto no tópico seguinte.
Além disso, observo que a exordial acusatória faz
referência à massa bruta, sabendo-se que os laudos definitivos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
6
205/207 e 209/211) referiram pesos líquidos correspondentes a
22,83g (140 porções de cocaína) e 34,48g (90 pinos da mesma
substância espúria).
Os recursos não comportam provimento, cf. adiante
justifico.
-1-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia da substância proscrita (fls. 11/13, 14/15, 205/207 e
209/211) e evidenciada a destinação ao tráfico pela quantidade de
entorpecente, embalado em um total de duzentos e trinta
invólucros, prontos para comercialização no mercado espúrio, além
do encontro de certa quantia de dinheiro (R$ 105,00) e diversos
petrechos comumente utilizados para a confecção de porções de
droga
(3.000
'eppendorfs'
e
647
invólucros
plásticos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
7
circunstâncias sopesadas por força do §2o do art. 28 da Lei n.
11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por intermédio
dos relatos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante, os
quais atestaram que, na ocasião descrita na exordial, efetuavam
ronda de rotina, quando avistaram o sentenciado, sobre o qual
pendiam
diversas
delações
indicativas
da
prática
da
narcotraficância, com a informação de que este escondia
entorpecentes na frente de seu comércio.
O increpado, ao perceber a aproximação da guarnição,
empreendeu fuga em seu veículo mas foi alcançado e abordado.
Efetuada vistoria, encontraram, em poder do réu, a quantia de R$
105,00, além de 3.000 microtubos plásticos no porta malas do
automóvel.
Em seguida, rumaram à residência do irrogado, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
8
foram localizados outros petrechos, como balança de precisão e
embalagens para estupefacientes.
Ato contínuo, ao efetuarem diligências no terreno em
frente ao estabelecimento comercial do sentenciado, apreenderam
diversos pinos de cocaína, ocasião em que o réu confessou que
realizava o nefasto comércio. Alegou, ainda, que utilizaria o
automóvel para buscar mais substância proscrita em São Paulo.
Sustenta a defesa em suas razões recursais que a prova
oral se restringe às palavras dos guardas municipais, bem como a
ausência de comprovação do dolo.
Consigno, a propósito, que os Guardas Municipais, assim
como qualquer pessoa do povo, estão legitimados a intervir,
valendo-se de meios proporcionais e moderados, a fim de obstar
qualquer prática criminosa em andamento, podendo, até mesmo,
dar voz de prisão em flagrante, de acordo com o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
9
301 do Cód. de Processo Penal (STJ HC 109592 / SP rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho j. 18.2.2010; HC 549805 / SP 5a T.
rel. Min. Joel Ilan Paciornik j. 11.2.2020).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Ademais, não se há de desconsiderar que o sentenciado
permaneceu silente na Delegacia (fl. 5).
A propósito do assunto, quem é inocente desde logo
vocifera, berra sem escrúpulos a temeridade da increpação, cf. lição
do Des. DAMIÃO COGAN, deste Tribunal de Justiça, 'in' Apel.
Criminal 349.756-3/6-00, Guarulhos, 5a Câm. de Direito Criminal,
j. 7.2.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
10
Adequado aqui remeter, inclusive, o quanto dispõe o art.
198 do Cód. de Processo Penal.
E não convenceu a negativa apresentada pelo réu, sob o
pálio do contraditório, aduzindo que o entorpecente não lhe
pertencia e que os sacos plásticos vazios se destinavam à confecção
de 'geladinho', sendo que os 'eppendorfs' teriam sido adquiridos,
pela primeira vez, para revenda.
Ora, o próprio increpado informou ter ciência de que os
'eppendorfs' eram comumente utilizados para acondicionar droga.
Além disso, apesar de afirmar que teria comprado os objetos pela
OLX, aduziu não ter conhecimento acerca do vendedor e não soube
explicar quais seriam os supostos compradores.
Neste passo, a falta de verossimilhança da versão
apresentada pelo acusado, com objetivo de escusa da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
11
responsabilidade, implica em má justificação da sua conduta e
constitui indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade, segundo
a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT,
802/600).
As múltiplas condutas inseridas nos verbos contidos no
'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem dolo, que é sempre
genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de
Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág. 81; RTJ,
149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576,
793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).
Registre-se mais, que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
12
11.343/06 estejam configurados, como no caso dos autos.
Fosse mero consumidor, admitiria desde logo a finalidade
do estupefaciente. A fuga, o modo como embalado, o encontro de
diversos petrechos e a fama contribuíram decisivamente para
descartar a argumentação.
Consigne-se que a circunstância de ser o réu considerado
usuário de drogas 'per se' não afasta a possibilidade dele estar
traficando. É perfeitamente possível coexistirem as figuras do
consumidor e do traficante de tóxicos. As 'regras de experiência'
(arts. 3o do CPP c.c. 375, do NCPC) permitem admitir a
possibilidade de que réus, nas mesmas circunstâncias destes autos,
se deixem envolver com a mercancia espúria justamente para
auferir ou complementar renda de modo fácil e, assim, manter o
invocado vício.
Destaco, aliás, que a quantidade de substância tóxica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
13
apreendida é incompatível com a alegação de uso pessoal.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a
0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida
(34,48g + 22,83g = 57,31g) representa, pelo menos, 2.865 porções
“insuportáveis”, ensejando quadro de overdose (Delton Croce e
Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição,
Editora Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo
Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1a edição,
1.988, no. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013;
TJESP, Apelação Criminal no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar
o vil comércio.
Deste modo, não se há cogitar que a totalidade da
quantidade de estupefaciente seria diminuta para configurar a
traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
14
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico, ficando afastada, em consequência, a pretensão da defesa
de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Entorpecentes.
-2-
No mais, não se abriu insurgência recursal em relação aos
critérios adotados para dosagem da reprimenda, sabendo-se que a
pena-base ficou fixada no piso legal e assim permaneceu, diante da
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na derradeira fase, foi aplicada a minorante prevista no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas no patamar máximo.
-3-
No mais, como não há pleito recursal no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
15
seja excluído o redutor, impossível modificar o regime inicial
adotado na origem, adequado diante do 'quantum' final da pena
imposta, ausentes circunstâncias judiciais negativas ponderadas na
origem.
Observo que o crime na tipificação posta na r. sentença
não é hediondo. O recurso ministerial não postulou o afastamento
do redutor do par. 4o. Assim, consoante deliberado no STJ, TEMA
REPETITIVO 600, “O tráfico ilícito de drogas na sua forma
privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime
equiparado a hediondo”.
A hediondez e a gravidade da conduta do acusado foram
os únicos argumentos para o pleito ministerial de modificação do
regime prisional para o programa fechado e afastamento da benesse
concedida.
As circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
16
réu, a concessão do redutor no grau máximo sem que o
representante do 'Parquet' tenha se insurgido a respeito, a dimensão
final da reprimenda, o passado do indigitado, primário e possuidor
de bons antecedentes, não abrem espaço para alteração do
programa penitenciário, mantido, pois, o regime aberto, como
também a substituição por duas restritivas de direito, cf.
determinado na r. sentença condenatória.
-4-
Por fim, pese o requerimento para a restituição do veículo
não tenha constado nas razões recursais defensivas (vide 437/443),
observo que o pleito formulado à fl. 350 deverá ser oportunamente
analisado na origem, sob pena de supressão de instância.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-62.2019.8.26.0569
17
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO aos recursos, com
determinação para apreciação, na origem, do pleito de restituição
de bem formulado pelo sentenciado.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE